Tribunal: TJES
Processo: 5000066-11.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-11.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CARLOS HUMBERTO QUINTELA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000066-11.2019.8.08.0007

RECTE.:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RECDO.:
CARLOS HUMBERTO QUINTELA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CHEQUE PÓS DATADO SUSTADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese, que
é correntista do banco requerido e que, nessa condição, pagou por uma prestação de serviço com cheque pós-datado (“bom para”) emitido pelo banco réu. Aduz que, antes do dia de seu vencimento, desistiu da prestação do serviço e pediu ao prestador que lhe devolvesse a cártula; não obstante, o cheque já havia sido posto em circulação e, em razão disso, foi à agência bancária para sustar o cheque. Contudo, meses depois, foi surpreendido com o saldo negativo em sua conta, em razão da compensação da cártula. Diante disso, requer a suspensão do lançamento do valor em discussão em sua conta e, ao final, a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado (ID. 3892685), não a
presentou contrarrazões
recursais.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
3892683
), pugnando preliminarmente pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer
seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorai
s, afastando-se a condenação por danos materiais e morais, diante da ausência de ato ilícito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3892676
)

dispôs que:
“
ISTO POSTO,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
CONDENAR
o réu à devolução
simples
do valor debitado da conta do autor para pagamento do cheque sustado, que fora compensado de forma equivocada, ou seja, R$4.000,00 (quatro mil reais). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerada a data do débito em conta. Outrossim,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Por fim,
REVOGO
a decisão liminar de ID n.º 2062814 e, consequentemente, o despacho de ID n.º 2207761. Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente BANCO DO BRASIL S.A. pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No tocante a preliminar de falta de interesse de agir, esta se verifica em abstrato, ou seja, na manifestação de uma pretensão que tenha necessidade ou utilidade, o que verifico no caso em concreto, ainda mais diante da resistência do requerido. Caso reste demonstrada a ausência de qualquer ilegalidade, o caso será de improcedência da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

No tocante a inépcia da inicial, também atesto a sua inexistência, haja vista que a deficiência da prova documental poderá acarretar na improcedência do pleito, e não na sua extinção prematura. Dessa forma, também rejeito a preliminar.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois be
m. A
espelho do que indica a sentença objurgada, destaco que a parte autora apresentou em sua inicial diversos documentos que comprovam suas alegações, dentre os quais destaco o extrato ao ID. 3892631, demonstrando a compensação do cheque nº 851488 em sua conta bancária em 25/01/2019; o comprovante ao ID. 3892629, certificando que, na data de 04/07/2018, foi à agência a fim de sustar o cheque nº 851448, o qual, segundo seu histórico (ID. 3892630), foi “supostamente destruído no TAA” em data anterior, qual seja, 01/03/2018; e, ainda, canhoto do cheque ao ID. 3892628. Desse modo, entendo que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório insculpido no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Outrossim, entendo que o recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela ausência de efetiva sustação da cártula, haja vista que realizou o seu pagamento; isto porque, a contrário do que assevera em sede recursal, verifico que o formulário de sustação do cheque foi preenchido em computador e impresso para assinatura do autor, de modo que não foi o recorrido quem o preencheu à mão, mas o gerente do banco quem o fez. Ademais, pela similitude entre a numeração dos cheques, quais sejam o n.º 851488, que se pretendia sustar, e o nº 851448, que foi sustado em seu lugar, forçoso concluir que o gerente do banco requerido, de fato, preencheu o formulário com o número errado do cheque. Não há, portanto, como acatar a tese de erro por parte do autor no preenchimento do referido formulário.

Saliento que o erro não foi do autor, eis que o preenchimento do requerimento de sustação foi feito exclusivamente pelo atendente do banco, mediante apresentação, ao atendente, do canhoto do cheque que pretende sustar, o que fez de forma comprovada recorrido.

Desta feita, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Logo, entendo que o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais suportados pelo autor, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, haja vista que a requerida, mesmo após a solicitação de cancelamento do cheque pelo autor, não o sustou, tampouco apresentou solução rápida e efetiva ao cliente na seara administrativa, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, que sofreu o desconto indevido de R$ 4.000,00 em sua conta e fazendo uso involuntário do “cheque especial”, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)